Tribunal: TJES
Processo: 5002491-86.2025.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-01-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002491-86.2025.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EDITH RODRIGUES GOMES
APELADO: APDAP PREV-ASSOCIACAO DE PROTECAO E DEFESA DOS DIREITOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL
IN RE IPSA
. DEVER DE INDENIZAR.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. MÉTODO BIFÁSICO. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação Cível interposta contra sentença que, embora declarando a inexistência de débitos decorrentes de descontos indevidos em benefício previdenciário, não fixou indenização por danos morais, objeto do pedido recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em perquirir se os descontos indevidos em benefício previdenciário, já declarados inexistentes, configuram dano moral passível de indenização e, em caso afirmativo, analisar o
quantum
adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A recorrida não apresentou documento que comprovasse a anuência expressa do apelante para os débitos realizados sobre o benefício previdenciário, nem indicou circunstância que configurasse equívoco escusável.

4)
A falha na prestação dos serviços submeteu o apelante a descontos nos proventos, capazes de comprometer a subsistência, o que configura grave lesão a direito de personalidade.

5)
As hipóteses de contratação fraudulenta de empréstimo consignado configuram dano moral
in re ipsa
, que se comprova com a simples demonstração da ocorrência da fraude.

6)
A quantia indenizatória de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nesse sentido, afigura-se razoável e proporcional, em conformidade com o método bifásico do Superior Tribunal de Justiça e em consonância com os parâmetros adotados pelo Tribunal de

IV. DISPOSITIVO E TESE

7)
Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de comprovação da regularidade da contratação de empréstimo consignado, aliada aos descontos indevidos em benefício previdenciário, caracteriza falha na prestação do serviço e gera o dever de indenizar por danos morais.

2. O dano moral decorrente de descontos indevidos em benefício previdenciário por empréstimo fraudulento é
in re ipsa,
prescindindo de prova do efetivo prejuízo.

3. A fixação do
quantum
indenizatório deve observar o método bifásico, considerando as circunstâncias do caso, o interesse jurídico lesado e os precedentes em situações semelhantes, mostrando-se razoável o valor de R$ 5.000,00.

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 405 e 406. Código de Processo Civil, art. 85, §11. Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível, 011200209754, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, j. 16/11/2021; TJES, Apelação Cível, 011180054758, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, j. 25/10/2021; TJES, Apelação Cível, 5000356-53.2022.8.08.0061, Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, j. 14/11/2024; TJES, Apelação Cível, 5001877-14.2021.8.08.0014, Relator: MANOEL ALVES RABELO, j. 17/11/2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele dar provimento.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Cinge-se a controvérsia a perquirir se os descontos indevidos em benefício previdenciário, já declarados inexistentes em primeira instância, configuram dano moral passível de indenização e, em caso afirmativo, analisar o
quantum
adequado.

Nesse contexto, a necessidade de indenização por danos morais se impõe, considerando que a recorrida não apresentou nenhum documento que comprovasse a anuência expressa do apelante para os débitos realizados diretamente sobre o benefício previdenciário, tampouco indicou qualquer circunstância que pudesse configurar equívoco escusável na efetivação dos descontos.

Com efeito, não pairam dúvidas sobre a grave lesão a direito de personalidade, haja vista que a falha na prestação dos serviços submeteu a apelante a descontos nos proventos, capazes de comprometer a subsistência.

Considerando o método bifásico erigido pelo STJ, que conjuga os critérios da valoração das circunstâncias do caso e do interesse jurídico lesado, e minimiza eventual arbitrariedade ao adotar critérios unicamente subjetivos do julgador, além de afastar eventual tarifação do dano, afigura-se razoável a quantia indenizatória fixada em R$ 5.000,00:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. CONSUMIDORA IDOSA. DESCONTO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A demanda pauta-se na alegação autoral de que estaria sofrendo descontos em seu benefício previdenciário por suposto empréstimo que nunca fora tomado junto à instituição financeira requerida, tendo o juízo originário concluído pela declaração de inexistência dos débitos dele decorrentes. 2. Há diversas evidências no caderno processual que apontam a nulidade da contratação tomada, eis que, ao que tudo indica, foi realizada por terceiros de forma fraudulenta. [...]
4. No que tange aos danos extrapatrimoniais, resta configurado o dever de indenizar diante da situação vivenciada pela idosa, que viu seu benefício sofrer drástica redução em razão dos descontos do empréstimo não contratado, e precisou diligenciar junto ao banco diversas vezes na tentativa de solucionar o problema. sendo o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixado pelo juízo de origem, justo e adequado.
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 011200209754, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/11/2021, Data da Publicação no Diário: 01/12/2021)

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA DESCONTOS REALIZADOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO FALHA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ÔNUS DA PROVA INVERTIDO RESTITUIÇÃO EM DOBRO MÁ-FÉ CONSTATADA DANOS MORAIS
IN RE IPSA
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EXORBITANTES RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1-
Hipótese em que, a partir do conjunto probatório, é possível presumir que a Autora foi vítima de fraude, na medida em que não celebrou contrato de empréstimo consignado com o banco
, de modo que a recusa deste em apresentar o contrato original, inviabilizando a realização da perícia grafotécnica, aponta para a manutenção da declaração de inexistência de relação jurídica e do débito discutido. [...].
4- Indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00, em consonância com os parâmetros adotados pelo TJES em casos análogos.
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 011180054758, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/10/2021, Data da Publicação no Diário: 03/11/2021)

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DESCONTOS INDEVIDOS EM APOSENTADORIA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – HIPOSSUFICIÊNCIA DO CONSUMIDOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – BIOMETRIA FACIAL INSEGURA – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM REDUZIDO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, que permite a inversão do ônus da prova em favor do consumidor idoso e hipossuficiente. 2. A instituição financeira não comprovou a regularidade da contratação de empréstimo consignado mediante biometria facial, que é vulnerável a fraudes, especialmente em casos de consumidores hipervulneráveis. 3. Restando demonstrada a falha na prestação do serviço e a fraude, cabe à instituição financeira a devolução dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do autor. 4.
Configura-se dano moral em razão dos descontos indevidos em aposentadoria, ultrapassando o mero aborrecimento. Redução do valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; Número do processo: 5000356-53.2022.8.08.0061; Classe: APELAÇÃO CÍVEL; Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 14/Nov/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – FRAUDE – APOSENTADORIA – DANOS MORAIS – IN RE IPSA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - No que tange aos danos morais, ao contrário do afirmado na r. sentença, resta configurado o dever de indenizar diante da situação vivenciada pela idosa, que viu seu benefício previdenciário sofrer redução em razão dos descontos indevidos. Outrossim, “Esta Egrégia Corte possui o entendimento segundo o qual as hipóteses de contratação fraudulenta de empréstimo consignado consistem em situações configuradoras de dano moral in re ipsa, o qual se comprova mediante a simples demonstração da ocorrência da fraude”. (TJES, Classe: Apelação Cível, 011190053436, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/02/2021, Data da Publicação no Diário: 05/03/2021). 2 -
A indenização por danos morais possui o objetivo de compensar a dor causada à vítima e desestimular o ofensor de cometer atos da mesma natureza, deste modo, entendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se mostra suficiente, e dentro dos padrões deste Tribunal para casos semelhantes
. 3 – Quanto à repetição em dobro da quantia descontada dos proventos da apelante prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, não basta a comprovação da fraude e da cobrança, deve estar demonstrada, ainda, a má-fé do credor, o que não restou caracterizado no caso dos autos, uma vez que tanto o autor quanto o réu foram vítimas de fraude ocasionada por suposto vazamento no banco de dados da instituição previdenciária (PRECEDENTES). 4 – Recurso parcialmente provido. (TJES; Número do processo: 5001877-14.2021.8.08.0014; Classe: APELAÇÃO CÍVEL; Magistrado: MANOEL ALVES RABELO; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 17/Nov/2022)

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recuso e
a ele

dou

provimento
,
para
condena
r
a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),

com
juros de mora a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ), ou seja, a partir do último desconto indevido, a incidir pela taxa SELIC, vedada
a
cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
(arts. 405 e 406
do
CC).

Via de consequência, majoro os honorários advocatícios de sucumbência em 2%, com fulcro no § 11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
SESSÃO: 20ª Sessão Ordinária VIRTUAL de 10/11/2025, às 12:00

VOTO: Acompanho a Relatoria

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões
Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.